Tribunal: CARF
Processo: 16327.721131/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.721131/2014-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.836 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O pedido de habilitação de crédito transitado em julgado na esfera judicial
suspende, e não interrompe, a prescrição administrativa, nos termos do
parágrafo único e caput do art. 4o do Decreto 20.910/32.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. IN RFB 1.300/2012.
A contagem do prazo prescricional estabelecido na IN RFB 1.300/2012 para o
pleito de crédito habilitado oriundo de ação judicial não se aplica ao caso dos
autos.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para restituir os autos à unidade de origem a fim de que esta, superando o
óbice oposto quanto a uma suposta ocorrência de prescrição, analise o pedido de restituição da
Recorrente. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Neudson Cavalcante
Albuquerque, que negavam provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721131/2014-95
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721131/2014-95

Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Lizandro Rodrigues de Sousa e Neudson
Cavalcante Albuquerque (presidente).

Relatório

Por bem descrever a controvérsia, adoto o relatório do acórdão de primeira
instância:
Este processo trata de “Pedido de Restituição” (fls. 2 a 4) de crédito de CSLL
do ano-calendário de 1988 reconhecido por decisão judicial proferida nos autos do
mandado de segurança no 92.0093324-6, transitada em julgado em 12/04/2007.
Referido pedido foi apreciado pela Deinf/SPO/Diort, que proferiu o despacho
decisório de fls. 123 a 128. A autoridade a quo relata que a contribuinte protocolizou,
em 10/04/2012, “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado”, formalizado no processo administrativo fiscal no
16327.720422/2012-02. Acrescenta que o pedido foi deferido, tendo sido a
contribuinte cientificada da decisão em 29/05/2012.
Alega que a apresentação do pedido de habilitação suspendeu o prazo
prescricional previsto no art. 168, I, do CTN, conforme previsto no art. 4o do Decreto-
Lei no 20.910/32, voltando o mesmo a correr, pelo lapso temporal remanescente, a
partir da ciência ao interessado do seu deferimento, em 29/05/2012.
A autoridade a quo relembra que a decisão judicial transitou em julgado em
12/04/2007 e o pedido de habilitação foi apresentado em 10/04/2012, quando faltavam
apenas dois dias para o término do prazo prescricional estabelecido no art. 168, I, do
CTN.
Sustenta que o prazo prescricional voltou a correr em 29/05/2012, com a ciência
da decisão que deferiu o pedido de habilitação, encerrando-se em 31/05/2012.
Assim, a autoridade a quo concluiu que o direito ao crédito já estava extinto em
14/11/2014, data em que foi protocolizado o pedido de restituição de que trata o
presente processo.
Ante o exposto, foi indeferido o pedido de restituição de fls. 2 a 4.
Cientificada do despacho decisório em 19/12/2014 (fls. 131), a contribuinte
apresentou, em 20/01/2015, a manifestação de inconformidade de fls. 134 a 143,
acompanhada dos documentos de fls. 144 a 157, consistentes em cópia do documento
de identidade do subscritor da manifestação de inconformidade, procuração, atos
societários e despacho decisório contestado.
A requerente alega que a decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito
transitou em julgado em 12/04/2007, devendo ser aplicada ao caso a Instrução
Normativa RFB no 600/2005, vigente nessa data, face ao princípio da segurança
jurídica.
Alega que essa instrução normativa não determinava que o prazo de cinco anos
se aplicaria ao pedido de habilitação do crédito e também ao próprio pedido de
restituição.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721131/2014-95

Acrescenta que, nos termos do referido ato normativo, o direito ao crédito
estaria resguardado da prescrição apenas com a apresentação do pedido de habilitação
em tempo hábil. Além disso, a requerente sustenta que o pedido de habilitação
interrompe, e não suspende, a fluência do prazo prescricional. Cita decisões do Carf e
do TRF/4a Região que corroboram seu entendimento.
Alega que o próprio Decreto-Lei no 20.910/32, que fundamentou o despacho
decisório, prevê a interrupção da prescrição em seu art. 9o, que estabelece que a
prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
Acrescenta que se aplica subsidiariamente o art. 202, VI, do Código Civil que
determina que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe
reconhecimento do direito pelo devedor.
Argumenta que, a partir da ciência da decisão que deferiu o pedido de
habilitação (29/05/2012), recomeçou a correr o prazo de 2 anos e meio, que se
encerraria em 29/11/2014. Assim, conclui ter sido tempestiva a apresentação do
pedido de restituição em 14/11/2014.
Ante o exposto, requer a reforma do despacho decisório.

A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de
Inconformidade em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 1988 RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. O prazo para apresentação de pedido
de restituição ou declaração de compensação relativos a crédito tributário decorrente de
ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua execução. No período
entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu
deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional para
apresentação da declaração de compensação fica suspenso.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário reiterando, em síntese, as mesmas alegações.

É o relatório.

Voto

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721131/2014-95

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Duas são as questões suscitadas pela Recorrente no Voluntário. Uma, de que o
pedido de habilitação de crédito havido em ação judicial interromperia, e não suspenderia, a
contagem do prazo prescricional para o pedido de restituição. Por conseguinte, a Recorrente, em
seu entender, faria jus a mais cinco anos de prazo para pedir restituição do crédito habilitado.
Outra, que a IN SRF 600/2007, vigente à época do trânsito em julgado da ação judicial em
12/04/2007, é a que deveria ter sido aplicada, por razões de segurança jurídica.
Pois bem, primeiramente, entendo que, em tese, a habilitação do crédito havido
por ação judicial suspende a contagem do prazo prescricional, e não a interrompe,
contrariamente ao que sustenta a Recorrente.
Isto ocorre por conta de que o caso se subsome perfeitamente à hipótese
prevista no art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto 20.910/32, verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
(...)
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das
repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

O pleito da Recorrente – de tentar enquadrar a habilitação do crédito judicial
como modalidade de interrupção, e não de suspensão – não tem, portanto, como ser acolhida, em
razão de ser o art. 4o do Decreto 20.910/32 mais específico no caso, atraindo, assim, a aplicação
desta mencionada norma de status legal.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721131/2014-95

O art. 4o é mais específico porque o pedido de habilitação é, na espécie, o “estudo
de reconhecimento no pagamento da dívida” a que seu texto faz menção.
Em linha ainda do entendimento de que o pedido de habilitação suspende a
contagem do prazo prescricional, convém citar o que dispõe o Parecer Normativo Cosit no 11 de
2014:

A interpretação no sentido da suspensão da contagem do prazo em referência é a que
melhor se coaduna, do ponto de vista da segurança jurídica tributária, com a atual
exigência de habilitação do crédito decorrente de ação judicial como condição prévia à
apresentação da respectiva declaração de compensação. Desse modo, o período entre o
pedido de habilitação e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo
(o que inclui a habilitação do crédito após provimento de recurso) suspende o prazo
prescricional para apresentar a Dcomp.

Portanto, ao menos em tese, estaria correto o entendimento esposado pelo
Despacho Decisório.
Não obstante isto, a sua aplicação no caso concreto traz a esdrúxula situação de se
ter de aceitar a aplicação retroativa da mudança de entendimento por parte da Administração
Tributária acerca da forma de contagem do prazo prescricional quando já nada mais restaria à
Recorrente fazer.
Senão, vejamos: a decisão judicial que reconheceu o direito creditório da
Recorrente transitou em julgado em 12/04/2007. Às vésperas de se completarem os cinco anos,
em 10/04/2012, a Recorrente protocolou o pedido de habilitação do crédito e, em 29/05/2012,
teve a ciência do resultado deste procedimento. Contudo, cerca de seis meses após esta data de
ciência, entrou em vigor a IN RFB no 1.300 de 20/11/2012, surpreendendo a Recorrente de que
seu direito estaria prescrito com a nova forma de contagem.
A IN SRF 600/2007, vigente à época dos fatos, já previa a existência da fase de
habilitação do crédito judicial, mas informava aos contribuintes que o prazo para interpor este
pedido era, simplesmente, de 5 (cinco) anos. Com isto, a IN SRF 600/2007 acabou por
estabelecer, na sua forma de se comunicar com os contribuintes, que estes não estavam mais
sujeitos a cumprimento de prazos após o protocolo do pedido de habilitação de crédito judicial.
A IN RFB no 1.300/2012 corrigiu esta deficiência, informando expressamente, a
partir de então, que o protocolo do pedido de habilitação apenas suspendia a contagem do prazo
prescricional. Assim, os contribuintes foram devidamente informados, a partir dali, de que
deveriam ainda controlar prazos mesmo após o pedido de habilitação.
Neste contexto, o pedido da Recorrente versa exatamente sobre afastar a aplicação
retroativa da IN RFB 1.300/2012, fazendo prevalecer a contagem do prazo prescricional nos
termos do antes comunicado ao público pela IN RFB 600/2007, vigente à época dos fatos.
A meu ver, o pedido da Recorrente deve ser provido, pois é patente, neste caso, a
violação à segurança jurídica ao se aplicar de forma retroativa um entendimento da
Administração Tributária que, em termos práticos, requalificou os seus próprios procedimentos
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721131/2014-95

de pedido de restituição de crédito judicial, atraindo ineditamente a aplicação do art. 4o do
Decreto 20.910/32 para este tipo de contexto.
Ressalte-se que Instruções Normativas não podem, como regra, mudar a forma de
contagem de prazo prescricional. Contudo, a Administração Tributária pode, ao que me parece,
requalificar seus próprios procedimentos frente ao previsto em normas legais – como o feito pela
IN RFB 1.300/2012 –, de modo a passar a reconhecer fases suspensivas da prescrição antes não
expressamente previstas. Neste caso, contudo, o efeito da mudança só poderá ser prospectivo.
Assim, entendo que o reconhecimento da prescrição, o qual obstou a análise do
pedido de restituição, deve ser revisto.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento no sentido de restituir os autos à unidade de origem a fim de que esta,
superando o óbice oposto quanto a uma suposta ocorrência de prescrição, analise o pedido de
restituição da Recorrente
É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital